Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. EFEITO EX TUNC.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Verificando-se omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, bem assim, a presença dos pressupostos legais, tal benefício há que ser deferido com efeitos ex tunc, ante a reforma da decisão de indeferimento.

3. Embargos declaratórios providos.